Tribunal: STF
Processo: Rcl 643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-09
Data de publicação: 1997-05-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER SIDO CUMPRIDA A
DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS QUE ANULOU A DECISÃO QUE FEZ
CESSAR O REGIME SEMI-ABERTO PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA COM EXAME
DOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
Havendo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em
habeas corpus, anulado  a decisão  que  fez  cessar  o  regime
semi-aberto, inicialmente concedido à reclamante, para que outra
seja proferida com exame das alegações da defesa, a autoridade
reclamada, ao permitir apenas a sua saída do estabelecimento onde se
encontra  custodiada, sem lhe assegurar o direito periódico de
visita ao lar, cumpriu apenas em parte o julgado desta Corte, o que
justifica a procedência parcial da reclamatória.